Tribunal: TJDFT
Processo: 0733593-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no ponto em que fixou o valor das astreintes em razão do descumprimento da obrigação de fazer. Em 02/03/2015, o agravado promoveu a execução parcial de sentença, na qual incluiu o crédito relativo à multa por descumprimento da obrigação de fazer e no valor de R$15.000,00. Nos embargos à execução não se discutiu sobre a inclusão deste montante (IDs 43423126 – págs. 1/4 e 11 e 114503813 – págs. 1/2 na origem). Após o trânsito em julgado do decisum proferido nos embargos à execução, o agravado apresentou planilha atualizada do crédito. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação alegando haver excesso em razão da inclusão das astreintes, o que foi rejeitado pelo juízo de origem. Nas razões recursais, o recorrente aduziu que “o momento processual é oportuno para revisão da multa diária, objeto deste recurso. Isso porque, em sede de REsp sob o regime de recurso repetitivo (art. 1.036 do CPC), o STJ fixou a tese segundo a qual a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo coisa julgada (Tema 706 STJ)”. Acrescentou que o objetivo da penalidade é o cumprimento da obrigação principal e esta foi cumprida. E a causa é complexa por se tratar “de ação coletiva envolvendo servidores da Secretaria de Saúde, que detém a maior carga de demanda de trabalho de todo o funcionalismo do Distrito Federal”, o que dificultou o cumprimento célere da determinação judicial. Subsidiariamente, postulou a redução das astreintes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “liberando-o de pagar qualquer valor a título de multa” e, ao final, o provimento para reformar a decisão “para excluir qualquer pagamento de multa em favor da parte contrária; c) na eventualidade de manutenção da multa, a redução a R$ 223,97”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do Ente Público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para alegar excesso, inclusive por inclusão de multa mencionada como não homologada. O autor se manifestou acerca da impugnação (ID 142312175). Os autos foram remetidos à contadoria judicial para apuração do valor devido aos credores indicados na lista de ID 135674761, com observância do título executivo de ID 43422629 (página 456 e seguintes) e a sentença proferida nos embargos à execução (ID 114503813, página 1570 e seguintes, autos no 0021988-32.2015.8.07.0018, com atualização do valor até agosto de 2022, data da apresentação pelo autor dos cálculos de ID 135674761, conforme consta do despacho de ID 143501698. É o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do Distrito Federal, no qual restou determinado ao réu que se abstenha de suprimir os pagamentos da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde - GAB e da gratificação por condições especiais de trabalho - GCET, ou outro adicional integrante da remuneração de forma permanente nos períodos de férias e licenças previstas em lei, com base na orientação emanada da Circular n. 01/2010, 2010 - NUCAFF/GP/DA/DGSS, a qual determinou a aplicação da Circular n. 47/2002, a partir de 1°-3-2010 e a restituir eventuais valores descontados. Os autos retornaram da contadoria judicial com a informação de que, por se tratar de cálculo administrativo, a contadoria não possui conhecimento prévio a serem considerados na apuração correta dos valores a serem apurados, em razão da divergência dos valores apresentados pelas partes (ID 161180415). O réu, em relação ao valor incluído a título de multa por descumprimento de liminar, correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alegou que houve cumprimento tempestivo da decisão liminar e não houve homologação do valor da incidência da penalidade. O autor sustentou que o réu foi intimado pessoalmente em 2/12/2010, para comprovar o cumprimento da obrigação em 48 (quarenta e oito) horas. No entanto, conforme requerimentos de IDs 43422461 e 43422552, o réu não cumpriu a obrigação tempestivamente. Além de informar que multa já constou da planilha apresentada na petição inicial de execução da sentença, contra a qual não foi impugnada na ação dos embargos à execução. É incontroverso que não houve decisão para homologar a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação imposta na decisão liminar. No entanto, o autor até a data de 18 de abril de 2011 apresentou requerimento para que o réu cumprisse obrigação imposta na decisão liminar, conforme protocolo da petição de ID 43422552. Ressalte-se que o réu foi intimado pessoalmente conforme exigência do enunciado 410 de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além do mais, na petição inicial da execução parcial da sentença, iniciada na vigência do CPC anterior (ID 43423126), recebida por meio da decisão de ID 43423131, houve inclusão do valor da referida multa na planilha cálculo, que não foi objeto dos embargos à execução. Logo, na sentença prolatada nos autos dos embargos à execução (ID 114503813 e ID 114503814) não houve controvérsia acerca do valor da multa, tendo ocorrido o reconhecimento da multa na execução de sentença, motivo pelo qual é devida a manutenção do valor da multa no cumprimento de sentença decorrente do descumprimento da obrigação imposta por descumprimento da obrigação. Assim, operou-se a preclusão. Quanto aos substituídos Luísa Barreto Costa, Luiz Augusto do Nascimento, Maria do Socorro Rodrigues Ayres e Stecilda Castelo Branco, o réu informou que as informações utilizadas nos cálculos diferem das constantes das fichas financeiras utilizadas pelo apoio técnico, sem apresentar as fichas financeiras dos autores e a divergência alegada. Da mesma forma, quanto aos índices de correção monetária acumulados (IPCA) e as taxas de juros, o réu se limitou a mencionar que são inferiores aos apurados, sem apresentar as razões da diferença. Assim, concedo ao réu o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar as fichas financeiras utilizadas nos cálculos dos servidores, além de apontar a divergências nos índices de correção monetária acumulados e utilizados pela gerência de apoio do réu que embasam a nota técnica de ID 138520847, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo autor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com as informações disponibilizadas, iniciou-se o cumprimento de sentença, foi apresentada impugnação e a decisão culminou com fixação do valor da dívida ou os critérios para sua definição. O entendimento vigorante é que, efetuada a cobrança de determinado valor que se entende correto e vencida a fase de sua contestação, seja por meio de embargos do devedor ou impugnação, com a fixação do quantum debeatur, revela-se impossível retornar à sua discussão ou inclusão de parcelas esquecidas ou não consideradas (STJ/AgInt nos EDcl no AREsp n. 713.282/RS, AgRg no AREsp n. 44.230/AM e REsp n. 299.176/PE). Tal compreensão prestigia o princípio da preclusão. No mais, a jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). No caso dos autos, a obrigação principal atualizada é de R$156.997,07 e as astreintes seria de R$20.466,98 o que, em análise perfunctória, torna necessária a análise dos aspectos fáticos para apuração de eventual excesso (ID 135674761 na origem). Neste sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o valor das astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso se torne excessivo ou insuficiente para garantia de efetividade da decisão (STJ/ EAREsp 650.536/RJ), o que possibilitaria, em tese, a decisão de sua exclusão ou redução nesse momento se fosse o caso. Diante disso, por se tratar de verba pública, impõe-se que a quitação da parcela controvertida seja obstada, até que a questão seja analisada pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da expedição do requisitório tão somente quanto ao valor das astreintes. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46